Tribunal: STF
Processo: HC 220226
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 92.183/2022-STF, a defesa requer “qseja julgado fora do ambiente eletrônico, permitindo, assim, o acompanhamento presencialmente da sessão, para que seja possível proferir sustentação oral, bem como suscitar, se for o caso, questões de fato” (documento eletrônico 13).



    É o relatório necessário. Decido.



    Não há o que deferir. A decisão combatida está assentada em orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. Ademais, será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Registre-se, também, que ao analisar o Veto 29/2022, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao dispositivo que possibilitaria a sustentação oral em tempo real nos julgamentos incluídos em plenário virtual. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem Presidencial 275/2022, a abordar o tema, e que, como visto, teve os seus fundamentos mantidos pelo Congresso Nacional:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o § 2º-A ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994



    ‘§ 2º-A. Incluídos no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requerer a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo será remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.



    Razões do veto



    A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual.” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]



    Isso posto, indefiro o pedido destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator